Tribunal: TJMT
Processo: 1026010-12.2022.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026010-12.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARINA ANTONIA MATHEUS - CPF: 327.993.141-04 (APELADO), EMERSON FLORENTINO RODRIGUES - CPF: 953.629.751-53 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – APOSENTADORIA POR
IDADE – INSS
– CONTRATAÇÃO – AUTENTICAÇÃO POR ‘SELFIE’ – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO –
FALTA DE COMPROVAÇÃO DA LIBERAÇÃO DOS VALORES À PARTE AUTORA –
DESCONTOS IMOTIVADOS – ATO ILÍCITO – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Súmula 297 do
eg
. STJ dispõe que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

2. É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

3. Em que pese a alegação de regularidade da contratação e exercício regular de direito, constando contrato celebrado via autenticação por
‘selfie’,
referido documento é considerado frágil para atestar a validade do instrumento. Desta forma, não ficou comprovada inequivocamente a manifestação de vontade da parte, e, consequentemente a legalidade da contratação.

4.
Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados
imotivadamente, junto à
aposentadoria do INSS,
c
onfiguram ato ilícito gerador de dano moral.

5.
A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

6.
Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé (art. 42, parágrafo único, do CDC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco
Pan

S/A
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível da Comarca de
Várzea Grande
, que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos formulados na
ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais e materiais com repetição de indébito
, ajuizada
por

Marina Antônia Matheus
,
para:
a) condenar o requerido ao pagamento em favor da requerente da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso ocorrido em maio
/
2022 (Súmula 54, STJ) em razão da ausência de relação jurídica entre as partes; b) condenar o requerido a devolver o valor indevidamente descontado no benefício previdenciário da autora oriundo do empréstimo no 356763961-6, que deverá ser restituído de forma simples, bem como eventual parcela descontada ao longo da lide, que deverá ser apurada em liquidação de sentença.

Por conseguinte, condenou o banco ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais, que fixou em 1
5
% sobre o valor da condenação.

Irresignado,
argui
o banco apelante,
a legalidade da contratação
, que formalizada digitalmente
, com autenticação eletrônica.

Pondera que a autora/recorrida foi beneficiada
com a disponibilização dos valores em sua conta.

Sustenta a inexistência de falha na prestação de serviço
.

Aduz
a ausência de ato ilícito
, diante do exercício regular do direito e falta de nexo causal.

Alega que não restou configurado o dano moral e pede o afastamento da indenização.

Defende a inexistência de dano material e a inexistência de comprovada má-fé
.

Alternativamente, pede a redução do “quantum” indenizatório.

Questiona o termo inicial da atualização da indenização.

Argumenta a possibilidade de compensação dos valores.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Narra a requerente na exordial que
é aposentada do INSS
(
benefício n. 203.238.232-0
)
e que no mês de julho
/
2022 deparou-se com um desconto de R$ 424,00 em seu benefício.

Relatou que conferiu seu extrato e constatou um empréstimo que não solicitou no valor de R$ 35.616,00, dividido em 84 vezes de R$ 424,00
, supostamente
contratado em maio
/
2022, sob o número 356763961-6.

Informou que registrou Boletim de Ocorrência e deu entrada em um Termo de reclamação no PROCON-VG, havendo audiência de conciliação e ficando acordado que o requerido cancelaria o empréstimo e no mês seguinte devolveria o valor descontado.

Esclareceu que, no mês seguinte,
o contrato realmente foi cancelado, porém o prazo venceu e o valor descontado não foi devolvido.

Dessa forma, requereu a condenação do requerido na devolução em dobro do valor descontado e ao pagamento de indenização a título de danos morais.

A sentença acolheu em parte seu pedido.

Pois bem, na hipótese dos autos, a controvérsia cinge-se em verificar se foi validamente firmado entre as partes contrato de empréstimo consignado em benefício previdenciário e os descontos em sua aposentadoria.

Bem ainda, se devid
a a indenização por danos morais
e materiais.

A matéria em análise atrai a incidência das regras entabuladas no Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no verbete da Súmula no 297, dada a existência de relação de consumo entre o requerente e a instituição financeira requerida.

Ressalta-se que, em virtude dessa relação de consumo existente entre as partes, a responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, conforme o art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, exigindo apenas a comprovação da conduta danosa (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade.

Com efeito, as instituições financeiras respondem objetivamente pelas deficiências internas, conforme a Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Súmula 479 STJ:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

E, nesses casos, a responsabilidade somente pode ser afastada quando o fornecedor provar que o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme previsão contida no art. 14, §3o, I e II, do Código de Defesa do Consumidor.

Nos moldes citados no referido dispositivo legal, deve o fornecedor demonstrar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, para que fique isento de responsabilidade.

Nesse contexto, a conjuntura narrada e documentação acostada apresenta verossimilhança, bem ainda, sendo objetiva a responsabilidade do apelante, incumbia-lhe o ônus de demonstrar a inequívoca manifestação de vontade do consumidor quanto à contratação, o que não ocorreu.

Nessa esteira, em razão da alegação d
a
requerente de que não autorizou a operação bancária impugnada e, considerando, ainda, que não lhe cabe fazer prova de fato negativo, é certo que incumbe ao réu, inclusive por força dos ditames consumeristas (art. 6o, VIII, do CDC), provar a adesão d
a

apelada

ao referido empréstimo consignado, comprovando, assim, a regularidade e validade da contratação a partir da demonstração da inequívoca manifestação de vontade da consumidora.

Em vista disso, embora
o apelante
argumente a regularidade da contratação,
sob o argumento de que celebrado eletronicamente, via biometria facial
,
com
suposta autenticação por
‘selfie’
, o referido documento é considerado frágil para atestar sua validade.

Nesse sentido, não ficou comprovada inequivocamente a manifestação de vontade da parte, e, consequentemente a legalidade da contratação.

Embora argumente o banco que o valor do empréstimo restou disponibilizado à autora, não comprovou
a liberação da quantia, tampouco
que a conta indicada (
Banco
Mercantil,
Ag. 0001
,
C/C 01014673-4
), efetivamente pertence à apelada
.

Sobre a matéria, vejamos o entendimento desta e. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL

–
A
ÇÃ
O DECLARAT
Ó
RIA DE INEXIST
Ê
NCIA DE RELA
ÇÃ
O JUR
Í
DICA C/C REPETI
ÇÃ
O DE IND
É
BITO C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URG
Ê
NCIA

- EMPR
É
STIMO CONSIGNADO
–

CONTRATA
ÇÃ
O N
Ã
O COMPROVADA
–
DEDU
ÇÕ
ES IMOTIVADAS

–

PRINT

DE TELA DE COMPUTADOR
–
DOCUMENTO UNILATERAL E INSUFICIENTE
–

RECURSO N
Ã
O PROVIDO. O “print” de tela de computador reproduzido no corpo da contestação não é prova suficiente dos termos da contratação ou do débito. Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da suposta contratação (art. 373, II, do CPC)”.

(
TJMT
, Quarta C
â
mara de Direito Privado, AP 1035593-06.2019.8.11.0041, julgamento em: 24-08-2023)

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE
URGÊNCIA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – MONTANTE CREDITADO NA CONTA DA AUTORA DEVOLVIDO – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - VERBA HONORÁRIA – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 85, § 2o, DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC. É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC). Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral. A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida. Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé (art. 42, parágrafo único, do CDC). Provida a Apelação para reformar a sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial. Os honorários advocatícios comportam adequação quando ocorre a modificação do parâmetro de incidência do valor do proveito econômico para o da condenação (art. 85, §2o, do CPC)”. (
N.U
1008978-11.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023,
publicado
no
DJE
04/12/2023)

Portanto,
não merece guarida o pleito recursal.

Em relação aos danos morais, esta câmara firmou entendimento em casos semelhantes de que configurado o a
to ilícito.

A
situação consubstancia causa suficiente para configurar a ofensa aos direitos da personalidade, ou seja, trata-se de hipótese de dano moral
‘in
re

ipsa
’.

Em tais circunstâncias, não depende de comprovação de determinado abalo psicológico sofrido pela vítima, consoante a linha adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do aresto a seguir:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SAQUES FRAUDULENTOS PRATICADOS POR TERCEIROS. CLIENTE FALECIDO. PROCURAÇÃO PÚBLICA. ASSINATURA FALSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. MATÉRIA OBJETO DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DANOS MORAIS
DEVIDOS. SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 326/TJ. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A jurisprudência desta Corte, em sede de recurso representativo da controvérsia, solidificou-se no sentido de que em hipóteses de danos causados por fraude mediante a utilização de documentos falsos, as instituições financeiras respondem objetivamente, porquanto a responsabilidade decorre do risco do empreendimento (REsp 1.199.782/PR, da relatoria do eminente Ministro
LUIS
FELIPE SALOMÃO). 4. No julgamento do REsp 1.199.782/PR, ficou decidido que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude, "o abalo moral é in
re

ipsa
e que é possível a fixação de indenização por danos morais em até 50 (cinquenta) salários-mínimos". (...) 6. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no REsp 1378791/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
15/12/2015).

Em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil, o valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Bem como, tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de se tornar
inócua
a medida.

A jurisprudência desta Corte é no sentido de o comprometimento de parte
do benefício previdenciário
, sabidamente de montante módico, pago em favor de pessoa idosa, em razão de descontos vinculados a contrato fraudulento.

Em tais circunstâncias, leva-se em conta as características do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido.

A fim de que o “quantum” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Diante disso, ao sopesar os fatores, tem-se que se
mostra
adequado ao caso, o valor da condenação a título de danos morais, na quantia de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), uma vez que
razoável
para atender ao caráter punitivo, pedagógico e compensatório, tendo em vista que não é exorbitante nem desproporcional ao dano sofrido.

Em diversas oportunidades, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REFINANCIAMENTO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - AUTORA QUE CONTESTOU A ASSINATURA DOS CONTRATOS - ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 429, II DO CPC - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art.
429, Inc. II, do CPC, o ônus de provar a autenticidade de assinatura incumbe à parte que produziu o documento. Não comprovada pela instituição financeira a legalidade da cobrança, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício previdenciário da parte. Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.

O valor arbitrado a t
í
tulo de danos morais deve levar em conta as circunst
â
ncias do caso concreto, as condi
çõ
es das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva”. (
N.U
1029504-30.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
publicado
no
DJE
07/10/2023).

Quanto ao
termo inicial da atualização da indenização
a
título
de danos morais,
incide a
correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ)
.

No que concerne à possibilidade de compensação, somente seria possível se ambas as partes configurassem ao mesmo credor e devedor.

O que não é o caso dos autos.

Pelo exposto,
nego
provimento
ao recurso
.

E, por conseguinte,
diante do não provimento do recurso manejado pelo banco,
majoro os honorários advocatícios sucumbenciais,
a
o percentual de
15
%
sobre o valor atualizado
da condenação, nos moldes do art. 85 § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024